Tribunal: CARF
Processo: 15504.725015/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725015/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
RUBENS ANTONIO BICHUED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos em lei.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material,
admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que
são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725015/2013-11
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725015/2013-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/32):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2012/754317405610880, expedida em 22/4/2013, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011, consubstanciando, após a revisão da
Declaração de Ajuste Anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de R$
2.340,87, contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pelo autuado no montante de
R$ 18.840,87, fls. 6 a 9.
O lançamento decorreu da dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, no
valor de R$ 60.000,00, pois, segundo a autoridade lançadora, em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 2012/684878452995889, o contribuinte não apresentou
nenhum documento que comprovasse o pagamento declarado a título de Fapi - Brasil
Prev PGBL.
Cientificado da notificação em 3/5/2013, fls. 13, o contribuinte apresentou impugnação
em 10/5/2013, fls. 2, contestando o lançamento.
Alega que a glosa se refere a pagamento de contribuição à Previdência Privada ou Fapi
do contribuinte e o montante deduzido a este título não ultrapassou 12% dos
rendimentos tributáveis declarados. Juntou nos autos, fls. 4 a 5, comprovante de
rendimentos ou informe de rendimentos financeiros fornecido pela fonte pagadora.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são admitidas as contribuições à previdência privada pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão, em 09/07/2013 (fls. 34/35), o contribuinte, em
24/07/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 36/37), trazendo aos autos os informes de
rendimentos do ano-calendário de 2011, emitidos pela gestora do plano previdenciário
Brasilprev Private PGBL, registrando as contribuições realizadas e o beneficiário do plano
contratado, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/50.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725015/2013-11

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com previdência privada declarada:
O lítio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada, no valor de R$
60.000,00, por falta de indicação do beneficiário do plano, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, autorizações de contribuições esporádicas e o informe de rendimentos financeiros
emitido pela Brasilprev, atestando as contribuições realizadas no decorrer do ano de 2011 (fls.
42/46).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 32):
No tocante à dedução declarada a título de contribuição à previdência privada (Lei no
9.250/95, artigos 4o, IV, e 8o), no valor de R$ 60.000,00, embora o valor pago esteja
comprovado no Extrato Brasilprev Estilo, conforme contribuições realizadas em
30/11/2011 e 21/12/2011, cada uma delas no valor de R$ 30.000,00, fls. 4 a 5, não
houve a indicação de quem seria o beneficiário do plano PGBL.
O Termo de Intimação Fiscal, fls. 30, foi claro ao exigir do autuado a apresentação do
comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi, com
discriminação dos valores pagos por beneficiário. (grifei).
Isto posto, deve ser mantida a glosa apurada pela autoridade lançadora.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O informe de rendimentos financeiros emitido pela Brasilprev, aliado as
autorizações de contribuições emitidas (fls. 42/46), apontam e comprovam a ocorrência de
contribuições pagas ao plano de previdência privada/PGBL no decorrer do ano-calendário de
2011, no montante de R$ 60.000,00 – diga-se de passagem, valor este dentro do limite de 12%
regulamentar, calculados sobre o total os rendimentos tributáveis declarados (fls. 19/26) –
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.929 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725015/2013-11

restando demonstrado, ao meu sentir, tanto a natureza do plano previdenciário contratado em
benefício do próprio Recorrente, quanto os pagamentos realizados, razão pela qual me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com previdência privada, no valor de R$ 60.000,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 55
DF CARF MF
Original